Tribunal: TJMT
Processo: 1076861-53.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1076861-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), KARITA TIEMI KAWANISHI - CPF: 041.067.591-10 (RECORRIDO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1076861-53.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1076861-53.2025.8.11.0001

Embargante:

Latam Airlines Brasil

Embargada:
Karita Tiemi Kawanishi

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de atraso significativo de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise de dispositivos constitucionais suscitados pela embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis ou configuram tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia, não havendo omissão quanto às questões relevantes ao deslinde da causa.

5.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

6.

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea.

7.

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, não afastando o dever de indenizar.

8.

O atraso expressivo do voo e a falha na prestação de serviço ensejam dano moral, que decorre do próprio fato.

9.

A embargante não comprova excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor.

10.

As alegações recursais evidenciam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

11.

A oposição de embargos sem fundamento caracteriza caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando a decisão estiver suficientemente fundamentada.

3.

A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

4.

O atraso significativo de voo enseja dano moral presumido.

5.

A oposição de embargos de declaração com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, parágrafo segundo; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1076861-53.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1076861-53.2025.8.11.0001

Embargante:

Latam Airlines Brasil

Embargada:
Karita Tiemi Kawanishi

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Latam Airlines Brasil
.

Ação
:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id
. 346058372): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenou a fornecedora
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e, ainda, a realizar o ressarcimento material no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em razão de atraso de 07h40 para a chegada ao destino contratado.

Acórdão
(Id. 355772887): conheceu do recurso interposto por
Latam Airlines Brasil
e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 357013862): a embargante alega que existe omissão e contradição acórdão, q
uanto à análise de dispositivos constitucionais suscitados em sua defesa.

Contrarrazões
(Id. 358754875): pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1076861-53.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1076861-53.2025.8.11.0001

Embargante:

Latam Airlines Brasil

Embargada:
Karita Tiemi Kawanishi

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Latam Airlines Brasil
em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante e manteve integralmente a sentença de primeiro grau.

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O acórdão embargado examinou de forma clara, fundamentada e suficiente toda a controvérsia posta nos autos, enfrentando adequadamente as questões relevantes para o deslinde da causa. A decisão reconheceu expressamente a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes e aplicou corretamente a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, assentando que a manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial da companhia aérea, circunstância que não afasta o dever de indenizar.

Quanto à alegada necessidade de prova do dano moral, o acórdão deixou claro que, em hipóteses como a dos autos, envolvendo cancelamento de voo no dia do embarque, atraso significativo na chegada ao destino final e ausência de adequada assistência material, o dano extrapatrimonial decorre do próprio fato, sendo desnecessária demonstração específica do prejuízo.

Ademais, a distribuição do ônus da prova foi corretamente aplicada, cabendo à embargante, na qualidade de fornecedora de serviços, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi feito. A embargante não demonstrou a ocorrência de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva da passageira, limitando-se a alegar manutenção não programada da aeronave, circunstância que, como já consignado, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026